Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-39.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Empréstimo pessoal não consignado (oito contratos). Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Empréstimo pessoal não consignado (oito contratos). Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais aplicadas nos contratos ultrapassa em demasia o valor da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Determinação de recálculo do valor das parcelas, com devolução de eventual quantia paga a maior na forma simples. Sentença mantida. Recurso não provido.